Tribunal: TRF3
Processo: 5016425-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
212/575)

5016425-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016425-21.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: MALULY JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP41830-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou agravo de instrumento interposto em execução fiscal. A parte embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à suficiência da indicação, na certidão de dívida ativa, do fundamento legal dos encargos moratórios, defendendo a necessidade de memória de cálculo detalhada para demonstrar a forma de cálculo do débito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à necessidade de apresentação de memória de cálculo detalhada na execução fiscal ou se é suficiente a indicação, na certidão de dívida ativa, do termo inicial e do fundamento legal dos encargos moratórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo que a certidão de dívida ativa apresentada atende aos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

A legislação de regência não exige a apresentação de demonstrativo detalhado dos índices de atualização monetária e juros de mora, sendo suficiente que a CDA indique o termo inicial e o fundamento legal para incidência dos encargos moratórios.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos somente podem ser acolhidos quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A indicação, na certidão de dívida ativa, do termo inicial e do fundamento legal dos encargos moratórios é suficiente para atender à exigência legal quanto à forma de cálculo do débito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 30.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016425-21.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: MALULY JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP41830-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016425-21.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: MALULY JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP41830-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por MALULY JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, consoante aresto assim ementado (ID 344131503):

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento manejado para reformar decisão proferida na execução fiscal que rejeitara exceção de pré-executividade. A agravante sustenta nulidade da certidão de dívida ativa e inépcia da inicial pela ausência de memória de cálculo e de processo administrativo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator, fundada em entendimento dominante, violou o direito de ação ou de defesa; e (ii) saber se a CDA apresentada na execução fiscal padece de nulidade por ausência de requisitos legais, memória de cálculo ou processo administrativo.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, e na Súmula 568 do STJ, inexistindo cerceamento, pois o agravo interno permite o reexame pelo colegiado.A CDA apresentada atende aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.A dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3o da LEF), que somente pode ser ilidida por prova inequívoca produzida pelo executado, o que não ocorreu.A ausência de juntada do processo administrativo não invalida a execução, sendo suficiente a CDA (art. 6o, § 1o, da LEF), conforme reiterada jurisprudência do STJ.Multa moratória e juros encontram respaldo legal expresso e jurisprudência consolidada, inclusive do STF (RE 582.461/SP - repercussão geral).Ausência de prova de vício formal ou material apto a desconstituir o título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática fundada em entendimento dominante, com posterior possibilidade de revisão pelo colegiado, não viola o direito de defesa. 2. A certidão de dívida ativa que atende aos requisitos legais goza de presunção relativa de certeza e liquidez, não sendo necessária a juntada da memória de cálculo ou do processo administrativo para propositura da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, 3o e 6o, § 1o; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 09.10.2023; STF, RE 582.461/SP (RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.05.2011.

Em suas razões recursais,a embargante aponta que há omissão/obscuridade no v. acórdão.

Requer seja esclarecido se a simples menção aos dispositivos legais dos encargos moratórios é suficiente para cumprir a exigência da "maneira de calcular" do débito, afastando a necessidade de memória de cálculo detalhada (ID 354524931).

A embargada apresentou resposta (ID 356103232).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016425-21.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: MALULY JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP41830-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes.

Na presente hipótese, o acórdão embargado abordou todas as questões relevantes suscitadas, não ocorrendo obscuridade ou omissão, como se verifica dos seguintes trechos (ID 344329119):

“(...)

Da análise do título executivo não se vislumbra a falta de qualquer requisito legal. A legislação não exige nenhum outro elemento, além daqueles especificados, que comprove o crédito fazendário.

(...)

Com efeito, depreende-se da análise da CDA e seus demonstrativos, que estão preenchidos todos os requisitos necessários à cobrança do crédito, constando o nome do devedor, valor do débito, sua origem e o fundamento legal.

(...)”

Registre-se que a Lei 6.830/80 não exige a apresentação de demonstrativo específico dos índices aplicados para a atualização monetária e juros de mora, sendo suficiente que a certidão de dívida ativa indique o termo inicial e fundamento legal (forma de cálculo) das referidas verbas acessórias.

No caso concreto, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgado, pretendendo exclusivamente a reapreciação da matéria, que deverá ser feita por recurso próprio, uma vez que não configuram quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que os embargos de declaração tenham como escopo o prequestionamento da matéria, para o acolhimento do recurso, torna-se imperiosa a existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ser verifica na presente hipótese.

Insta consignar que a exigência disposta no art. 93, IX, da CF/88, não obriga o julgador a se manifestar explicitamente sobre todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte, cabendo ao magistrado decidir de forma fundamentada a controvérsia posta nos autos, enfrentando todos os argumentos relevantes.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa do julgamento proferido pelo Juízo, e não podem servir ao intento de manifestar inconformidade com a decisão proferida. Por isso, devem ser rejeitados sempre que opostos contra acórdão livre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Intenção da parte embargante de revolver questões de direito já dirimidas, com evidente pretensão de inversão do resultado, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

3. A exigência contida nos artigos 93, IX, da CRFB e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado enfrentado, de forma fundamentada, todos os argumentos relevantes para a convicção firmada, não há como rotulá-lo de omisso.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 30/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Por fim, cumpre esclarecer que nos termos do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento são considerados como inclusos no acórdão, todas as questões levantadas pelo embargante, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou agravo de instrumento interposto em execução fiscal. A parte embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à suficiência da indicação, na certidão de dívida ativa, do fundamento legal dos encargos moratórios, defendendo a necessidade de memória de cálculo detalhada para demonstrar a forma de cálculo do débito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à necessidade de apresentação de memória de cálculo detalhada na execução fiscal ou se é suficiente a indicação, na certidão de dívida ativa, do termo inicial e do fundamento legal dos encargos moratórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo que a certidão de dívida ativa apresentada atende aos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

A legislação de regência não exige a apresentação de demonstrativo detalhado dos índices de atualização monetária e juros de mora, sendo suficiente que a CDA indique o termo inicial e o fundamento legal para incidência dos encargos moratórios.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos somente podem ser acolhidos quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A indicação, na certidão de dívida ativa, do termo inicial e do fundamento legal dos encargos moratórios é suficiente para atender à exigência legal quanto à forma de cálculo do débito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão